Tribunal: STF
Processo: HC 213016
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 



    1. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido de Habeas Corpus por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em Agravo em Recurso Especial. Precedentes. 



    2. De todo modo, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.